Tribunal: TJSP
Processo: 1005001-62.2022.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
CONTRATO e RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização – Cartão de crédito consignado – Descontos indevidos de valores de prestações de mútuo no benefício previdenciário da autora - Banco réu não recorre da sentença que reconheceu a ilegalidade dos descontos e o condenou à devolução simples dos valores, pontos que, em relação a ele, fizeram coisa julgada - Falha na prestação de serviços bem

Ementa:
CONTRATO e RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização – Cartão de crédito consignado – Descontos indevidos de valores de prestações de mútuo no benefício previdenciário da autora - Banco réu não recorre da sentença que reconheceu a ilegalidade dos descontos e o condenou à devolução simples dos valores, pontos que, em relação a ele, fizeram coisa julgada - Falha na prestação de serviços bem evidenciada na espécie – Dano moral - Caracterização – Dano "in re ipsa" - Indenização – Cabimento – Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 - Correção monetária do arbitramento e juros moratórios do evento lesivo - Pretensão à fixação de 20.000,00 exagerada, não podendo a apelante tirar proveito do ilícito – Repetição do indébito - Devolução simples dos valores descontados do benefício previdenciário, como constou na sentença.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Majoração de R$ 1.000.00 para R$ 1.700,00 - O critério instituído pelo art. 85, § 8o-A, do CPC, para fixação equitativa de honorários sucumbenciais, não pode ser definido em valor fixo definido por um órgão de classe.
Recurso provido em parte.